Tribunal: TJDFT
Processo: 0742522-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0742522-83.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE FABRICIO CHAVES MOURA EMBARGADO: RENATA MARIA ALMEIDA DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRÉ FABRÍCIO CHAVES MOURA. Os embargos de declaração são extemporâneos, porque não atendido o prazo de 5 (cinco) dias fixado no art. 49 da Lei no 9.099/95. De acordo com os “Expedientes” do sistema PJE, relativamente ao embargante, o sistema registrou ciência do acórdão em 02/06/2021 (quarta-feira), portanto, o dies a quo para os embargos de declaração foi em 04/06/2021 (sexta-feira), dado o feriado em 03/06/2021 (quinta-feira). Logo, o término do prazo quinquenal se deu em 10/06/2021 (quarta-feira). Dessa forma, os embargos de declaração inseridos no Sistema PJe no dia 11/06/2021, às 21:13h são intempestivos. Isto posto, não conheço dos embargos de declaração. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.